Tribunal: TJBA
Processo: 8027513-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027513-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FREITAS GUEDES, DOMINIQUE VIANA SILVA, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VALDEMIR SANTANA SANTOS, VIVALDO DO AMARAL ADAES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. P
ROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
POLICIA
IS MILITARES
. PENA
S
DE DEMISSÃO.
ILEGALIDADE
S.
NULIDADE
S

NO
PROCEDIMENTO
administrativo disciplina
r.
PROVA EMPRESTADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Sanções
contrári
a
s

à recomendação unânime da
Comissão Processante. Ausência
de motivação
.
D
esproporcionalidade
.

R
eintegração
.
APELO
S dos impetrantes
providos. SENTENÇA REFORMADA.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

2.
P
rejudicial de prescrição
rejeitada
.

Quando
o ilícito disciplinar praticado
é
também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal.
Precedentes
do
STJ: RMS 64157-MG, AgInt no RMS 55110-MG,
RMS 52646-MG.

3.
É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Entendimento sumulado
no
Enunciado
591
do STJ
.

OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Cerceamento
do direito de produção de prova.
P
rejuízo à defesa
.

4.
Ato
s
administrativo
s
demissiona
is

contrário
s

à recomendação unânime da
Comissão Processante do
PAD
.

Autoridade administrativa que discorda
da recomendação
unânime
da comissão processante

sem fundamenta
r
o
s
ato
s
demissório
s
.
Ofensa ao artigo
87, §1º
do
Estatuto
da
PM/BA.
ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO COM EFEITO
S
PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DAS DEMISSÕES ILEGAIS.

Precedentes desta
Corte de Justiça
Estadual:
Processo
n.
0527135-19.2017.8.05.0001
, Relatora Desa. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, DJe 05/08/2020.

5.
APELO
S
PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA
CONCED
IDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027513-51.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ROBSON DA SILVA SANTOS e
RONIE VON SOUZA DA SILVA

e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento aos apelos dos impetrantes para CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto da relatora.

Tribunal de Justiça da Bahia